Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-48.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012931-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLYNE STEFANY DE ARRUDA BRANDAO BARBOZA - CPF: 061.376.551-64 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012931-48.2019.8.11.0041

APELANTE: ALLYNE STEFANY DE ARRUDA BRANDAO BARBOZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO - LEVES ESCORIAÇÕES COM DISFUNÇÕES TEMPORÁRIAS - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - DESNECESSIDADE DE NOVO EXAME - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A avaliação feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é realizada por médicos devidamente capacitados, sendo dispensável nova perícia.

“Os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3º da Lei nº 6.194/74).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012931-48.2019.8.11.0041

APELANTE: ALLYNE STEFANY DE ARRUDA BRANDAO BARBOZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente por ausência de comprovação da invalidez permanente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspenso o pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega cerceamento de defesa pois manifestou discordância com o laudo

confeccionado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital e pugnou pela designação de exame por perito oficial especialista, sobre o que o juízo de origem foi omisso e com isso violou seu

direito ao contraditório.

Sustenta que “
apesar de medida salutar deste Tribunal, com reconhecimento Nacional inclusive, é da sapiência de todos que as perícias realizadas nos mutirões estão à margem do que estabelece a Lei Instrumental Civil, e jamais deve ser considerado como prova cabal para a solução da controversa dos Autos
”.

Argui que pretendia a dilação probatória pois o laudo foi realizado com formulário fornecido pela seguradora, o qual é simplório e não contém os apontamentos trazidos na legislação processual, portanto não pode ser levado em conta para a solução da controvérsia, sob pena de cercear a ampla defesa e o contraditório.

Diz que “
cabe ao Magistrado possibilitar a ambas as partes oportunidade de manifestação e produção das provas pertinentes à demanda
”, e que “
a faculdade do Magistrado em decidir quais provas são pertinentes ao feito, não exime da necessidade da decisão que encerra a instrução ser razoável e devidamente fundamentada, sob pena de anulação do feito por caracterizar cerceamento de defesa
”.

Pleiteia a nulidade da sentença e o retorno da lide à primeira instância para a produção da prova pericial.

Contrarrazões no id. 54346647.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012931-48.2019.8.11.0041

APELANTE: ALLYNE STEFANY DE ARRUDA BRANDAO BARBOZA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente em razão de o perito não ter constatado invalidez parcial ou total permanente oriunda do acidente narrado na inicial.

A apelante alega cerceamento de defesa pois manifestou discordância com o laudo

confeccionado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital e pugnou pela designação de exame por perito oficial especialista, sobre o que o juízo de origem foi omisso e com isso violou seu direito ao contraditório.

Todavia, em 28/08/2019 foi submetida a avaliação médica para fins de conciliação, sendo constatadas disfunções temporárias no joelho direito (
contusão/entorse joelho direito – tto conservador - sic
), o que não causou invalidez permanente

(id. 54346633).

A própria autora concordou com a produção dessa prova pericial por esse meio, como confirma a assinatura contida na avaliação.

E é evidente que quando feita em mutirão de conciliação tem a confiabilidade do Poder Judiciário e é promovida por médicos devidamente capacitados, não havendo justificativa para sua desconsideração e promoção de novo exame.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA AUTORA –
INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, inclusive com anuência expressa da parte periciada, sendo desnecessária nova perícia
. Ausente a prova do dano decorrente e da invalidez permanente da autora, deve o pedido de pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT ser julgado improcedente. (N.U 1010194-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PERCENTUAL DO LAUDO PERICIAL DO JUÍZO –
DIVERGÊNCIA DO LAUDO DE ASSISTENTE TÉCNICO - PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 85 § 8, DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA - DESPROVIDO.
O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).O exame realizado por perito designado para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médico apto a desempenhar perícia, prevalece quando divergente de laudo de assistente técnico, respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

(N.U 1013163-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

E mais, o parecer encontra-se tecnicamente motivado, de forma que as arguições da autora não o desconstituem.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp nº 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso concreto, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, uma vez que o conjunto probatório fornecido pela autora corrobora com a conclusão do perito e não caracteriza cerceamento de defesa pois o laudo foi elaborado com os quesitos necessários para a averiguação da situação e da existência de sequelas.

Vale ressaltar que, se não houver incapacidade permanente, não cabe a indenização do seguro obrigatório DPVAT, mesmo com a presença de lesões temporárias.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT.
INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS DESCRITOS NA EXORDIAL.
PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. (...)
Da preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de nova perícia 2. Cerceamento de defesa não caracterizado, uma vez que se mostra desnecessária a realização de nova perícia. Ademais, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do novel Código de Processo Civil. Mérito do recurso em análise
3. A Lei n.º 6.194/74, que criou o seguro DPVAT, alterada pela Lei n.º 8.441/92, é o texto legal que regulamenta os valores das indenizações relativas ao seguro obrigatório. 4. No caso em exame a perícia realizada em juízo concluiu pela ausência de invalidez decorrente do evento danoso descrito na inicial. 5. Assim, a improcedência do pedido formulado na inicial é à medida que se impõe, pois sem a ocorrência do evento danoso legalmente garantido descabe a indenização pleiteada. Dos honorários recursais 6. Honorários recursais devidos a parte que obteve êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, negado provimento ao apelo.
(Apelação Cível nº. 70075033316, 5ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jorge Luiz Lopes do Canto, julgado em 25/10/2017, DJ de 30/10/2017).

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, com base no trabalho adicional desenvolvido nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observadas as regras da justiça gratuita à parte beneficiada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020